Tribunal: TJSP
Processo: 2073617-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
SEGREDO DE JUSTIÇA – Pedido negado em primeiro grau – Pertinência – Dados que pretende a recorrente restringir que não se enquadram na excepcionalidade legal prevista no art. 189 do CPC, e nem tampouco na mitigação que vem sendo adotada por esta Corte para as hipóteses em que são expostas informações empresariais estratégicas ou confidenciais – Sigilo desnecessário – Agravo não

Ementa:
SEGREDO DE JUSTIÇA – Pedido negado em primeiro grau – Pertinência – Dados que pretende a recorrente restringir que não se enquadram na excepcionalidade legal prevista no art. 189 do CPC, e nem tampouco na mitigação que vem sendo adotada por esta Corte para as hipóteses em que são expostas informações empresariais estratégicas ou confidenciais – Sigilo desnecessário – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073617-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante B4A
COMERCIO DE COSMÉTICOS E SERVIÇOS S.A, é agravado UAUBOX LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073617-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.329
2
VOTO No
: 39.329 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2073617-61.2020.8.26.0000
COMARCA : JUNDIAÍ
AGTE.
: B4A COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E SERVIÇOS S.A.
AGDO.
: UAUBOX LTDA.
SEGREDO DE JUSTIÇA Pedido negado em primeiro grau
Pertinência Dados que pretende a recorrente restringir que
não se enquadram na excepcionalidade legal prevista no art.
189 do CPC, e nem tampouco na mitigação que vem sendo
adotada por esta Corte para as hipóteses em que são expostas
informações empresariais estratégicas ou confidenciais Sigilo
desnecessário Agravo não provido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por B4A Comércio de
Cosméticos e Serviços S.A. dirigido à r. decisão interlocutória proferida pelo
Exmo Dr. Marcio Estevan Fernandes, MM. Juiz de Direito da E. 4a Vara Cível
da Comarca de Jundiaí que, nos autos de demanda concorrencial ajuizada em
face de Uaubox Ltda., indeferiu o segredo de justiça pleiteado pela autora
anotando o seguinte (fl. 211-212 na Origem):
Vistos. Revendo os autos, observo que há pedido de tramitação
de segredo de justiça fundado no art. 189, inciso III, do Código
de Processo Civil.
Contudo, já se entendeu em hipótese semelhante:
Agravo
de
instrumento.
Preliminares.
Legitimidade
caracterizada. Agravante que expõe e comercializa os vestuários
assinados pelo agravado, bem com detém o registro da marca
perante o INPI. Pedido de tramitação do feito em segredo de
justiça. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Inteligência
do art. 189 do CPC/15. Mérito. Tutela provisória antecedente.
Agravante que se insurge contra a tutela deferida. Alegação de
que é detentora do registro da marca e que se trata de obra
coletiva, não tendo o agravado direito de pedir a abstenção do
uso. Artigos 11 a 13 da Lei n. 9.610/98. Presunção legal de que o
autor da obra é o identificado pelo seu nome ou pseudônimo.
Prova trazida neste agravo que infirma a presunção legal,
porque a agravante é detentora da marca 'Davidson Zanini', com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073617-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.329
3
autorização expressa do agravado nesse sentido. Probabilidade
do direito do agravado infirmada. Presença de perigo de dano
reverso. Abstenção da comercialização dos vestidos e da
utilização da marca registrada em nome da agravante pode
potencializar os danos materiais experimentados. Decisão
reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2199921-47.2016.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2017;
Data de Registro: 13/02/2017)
Relativamente a documentos fiscais ou bancários, pode a parte
valer-se de ferramenta apropriada do SAJ que resguarda, com
eficácia, o sigilo necessário.
Posto isso, indefiro a tramitação em segredo de justiça
aguardando-se, no mais, resposta da ré ou transcurso do prazo
para tanto concedido.
Intime-se.
Inconformada, a suplicante argumenta que deixou o i.
Juízo singular de considerar que a demanda foi ajuizada em razão da prática
de concorrência desleal por parte da agravada, estando em discussão o acesso
indevido a informações confidenciais da agravante por intermédio de antigos
colaboradores.
Neste contexto, acrescenta que o feito está instruído com
dados
sensíveis,
expondo
informações
empresariais
estratégicas
e
confidenciais, motivo pelo qual o sigilo judicial é medida imprescindível (fl.
1-20).
É o relatório.
Preliminarmente, necessário que sejam eliminados alguns
questionamentos de ordem técnica.
Dispensa-se a intimação da agravada para apresentação de
contraminuta, pois ainda não citada na demanda de origem e em razão da
flagrante improcedência das teses apresentadas neste recurso, conforme se
verá mais adiante.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta
do agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há a
manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os recorridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073617-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.329
4
Consigna-se, ainda, que o prazo para oposição ao
julgamento virtual não foi observado, pois a matéria recursal enfrentada não
exige o julgamento presencial, com a presença dos litigantes ou de seus
advogados, não havendo previsão regimental para intervenção das partes ou
sustentação oral.
Ademais, há de ser levada em consideração a suspensão dos
julgamentos presenciais prevista pelo Provimento CSM 2550/2020, editado no
contexto excepcional de contenção da pandemia Covid-19.
Destarte, priorizando-se a celeridade processual, passa-se à
análise e julgamento virtual do recurso.
A insurgência recursal limita-se ao indeferimento do
segredo de justiça.
A este respeito, destaca-se que, ainda que essa Corte venha
adotando o entendimento de que o rol do art. 189 do CPC é meramente
enunciativo, sua extensão tem se limitado às hipóteses em que se antevê
relevantes fundamentos, tais como a exposição de dados empresariais
estratégicos e confidenciais, nos termos do art. 206 da Lei n. 9.279/96.
Não obstante a agravante argumente nesta direção nas
razões de agravo, afirmando que no caso concreto dados estratégicos e
confidenciais estariam expostos nos autos, não é o que de fato se interpreta se
considerado que, em fl. 10 da minuta recursal, a recorrente descreve os
documentos que pretende proteger nos seguintes termos:
[..] A despeito de haver diversos pontos sobre os quais a
Agravante pleiteou a tramitação do feito em segredo de justiça,
tais como o art. 206 da Lei n. 9.279/96; a juntada de documentos
empresariais, bem como cadastros, e-mails, contratos (com
cláusula de confidencialidade), Demonstração de Resultado de
Exercício (DRE) referentes aos anos de 2018 e 2019; extratos de
parcelamentos de tributos que, ao entender da Agravante,
precisavam ser expressamente avaliados pelo MM. Juízo a quo
[..]
Os dados em questão não se enquadram na
excepcionalidade legal disciplinada no art. 189 do CPC, nem tampouco na
mitigação que vem sendo adotada por esta Corte.
Em sentido análogo ao anotado neste acórdão:
Ação de dissolução parcial de sociedade por ações - Decisão que
indeferiu a tramitação sob segredo de justiça - Inconformismo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073617-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.329
5
Não acolhimento - Ausência de informações que justifiquem o
sigilo - Hipótese que não se enquadra em nenhuma das situações
previstas no rol do art. 189 do CPC - Decisão mantida - Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2054927-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de
Registro: 22/05/2019)
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que extinguiu o incidente de sigilo processual. A questão em
debate encontra disciplina tanto na Constituição Federal de
1988 (arts. 5o, inciso LX, e 93, inciso IX), quanto na Lei
Processual Civil de 2015 (art. 189). A publicidade dos atos
processuais é a regra, podendo ser restringida quando a defesa
da intimidade ou o interesse social o exigirem e em casos nos
quais a preservação do direito à intimidade do interessado no
sigilo não prejudicar o interesse público à informação. A
proteção constitucional à intimidade, à vida privada e aos dados
pessoais não é absoluta, relativizando-se diante do interesse
público e social relevante, como na hipótese de apuração de
ilícito. Em havendo colisão entre garantias constitucionais
concorrentes, aplica-se o princípio da razoabilidade para se
aferir qual deve preponderar. Pretendida decretação de sigilo
sobre os documentos encartados a fls. 1182/1350 do processo no.
1108283-38.2016.8.26.0100. Documentação que contempla a
descrição de fatos ilícitos supostamente praticados por diversas
pessoas, e não apenas pelo agravante, sua família e suas
empresas. Matérias jornalísticas, de caráter nitidamente
público, extratos processuais e documentos societários passíveis
de registro na Junta Comercial que são acessíveis a qualquer
pessoa. Logo, não se anteveem elementos concretos que
indiquem a necessidade de decretação de Segredo de Justiça
sobre o acervo documental referido. Manifestações convergentes
do administrador judicial e da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Agravo
de
instrumento
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2200248-55.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data
de Registro: 27/02/2018)
Ademais, relevante apontar que, conforme constou na r.
decisão agravada, a própria recorrente poderá anotar sigilo nos documentos
sensíveis, inviabilizando desta forma o acesso de terceiros a seu conteúdo,
motivo pelo qual afigura-se desnecessária a providência judicial almejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073617-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.329
6
Inclusive, após a interposição deste agravo, o i. Julgador
complementou a decisão agravada em análise de embargos de declaração e, na
oportunidade, reforçou essa possibilidade até mesmo em contexto
superveniente, conforme transcrição ora promovida (fl. 222-223 na Origem):
[..] Não há omissão alguma, pois a r decisão considerou que,
quanto a tais documentos de índole sigilosa, seu resguardo se dá
mediante a utilização, da parte interessada, da ferramenta
adequada (SAJ).
Há de se considerar arbitrária a postura da parte que, visando à
assegurar um resultado, deliberadamente pratica fato que, em
tese, conduziria a ele, não deixando sequer alternativa ao
julgador. Mais especificamente, no caso, a parte junta
documentos de índole sigilosa de modo a não permitir, ao
magistrado, outra postura que não o deferimento da tramitação
sob segredo de justiça.
Contudo, volta-se, a dizer: há alternativa,
e significa a parte
valer-se da ferramenta
apropriada
(SAJ), ainda que de forma
superveniente.

Ademais, no caso dos autos, a preocupação da parte em primeira
instância não é a mesma com a revela em segunda instância,
tanto que o agravo de instrumento ora inserto nos autos
tramitou de forma pública, com a juntada daqueles mesmos
documentos que a parte diz-se preocupada com a possível
exposição.
Enfim, a r decisão não padece do vício afirmado, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Anote-se a concessão da gratuidade e aguarde-se eventual
resposta.
Intime-se.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se o indeferimento do segredo de justiça.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR